Tribunal: STF
Processo: AI 460721
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ADEQUAÇÃO DE RESCISÓRIA - AUSÊNCIA DE TEMA
 DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. Se o acórdão proferido está lastreado em
interpretação do artigo 485 do Código de Processo Civil, não se abre
 o acesso, considerado o recurso extraordinário, ao Supremo Tribunal
 Federal. Isso ocorre quando afastada a violência à literalidade de
dispositivo de lei, tendo em conta julgados no sentido do
entendimento constante do acórdão rescindendo.
        AGRAVO - ARTIGO
557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é
manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no
§ 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com
o ônus decorrente da litigância de má-fé.